Tribunal: TJDFT
Processo: 0709558-50.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709558-50.2023.8.07.0010 RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDO: AFONSO CELSO BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTIUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA. TAXA DE ADESÃO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. Cinge-se a controvérsia em examinar o direito de a empresa administradora do consórcio deduzir, sobre os valores que devem ser ressarcidos ao consorciado, parcelas referentes à clausula penal, taxa de adesão e fundo de reserva, nos casos em que a resolução do contrato de consórcio ocorrer por responsabilidade do consorciado. 2. Sabe-se que o consumidor, pode, a qualquer tempo, desistir do contrato, de modo que não deve ficar vinculado a um negócio jurídico que não mais lhe interessa. Logo, reconhece-se como consequência da resolução contratual o direito das partes ao retorno do status quo ante. Dessa forma, resguardado o direito ao consorciado resolver o contrato, a discussão recursal se limita em averiguar quais parcelas poderão ser deduzidas pelo réu/apelante sobre os valores que devam ser ressarcidos ao autor/apelado. 3. Ainda que seja cabível a retenção da taxa de administração conforme disposto no contrato, não é possível a retenção da taxa de adesão, constituindo sua cobrança em bis in idem. 4. No que se refere à retenção do montante pago a título de fundo de reserva e à cobrança de multa, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que "a retenção dos valores previstos a título de cláusula penal e fundo de reserva, diante de sua natureza compensatória, somente é possível se a parte comprovar prejuízo aos demais consorciados" (6a Turma Cível, APC no 2016.09.1.005192-2, rel. Des. Esdras Neves, DJe de 16/05/2017, pp. 468/493). 5. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar o prejuízo suportado pelo grupo de consórcio motivado pela saída do consorciado. 6. Afere-se que ficou caracterizada a sucumbência mínima pela parte ré/apelada, o que atrai os efeitos do art. 86, § único, CPC. 7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da decisão recorrida em razão da vedação de revisão de ofício das cláusulas contratuais, nos termos do enunciado 381 da Súmula do STJ; b) artigos 5o, § 3o, 25, 27, § 2o, 28 e 30, todos da Lei 11.795/2008, ao argumento de que a restituição aos consorciados desistentes ou excluídos deve observar o percentual amortizado, não sendo devida a devolução de valores correspondentes à taxa de administração e demais encargos expressamente previstos no contrato. Afirma que o consorciado desistente permanece vinculado às obrigações pecuniárias contratuais, incluindo a taxa de adesão, ainda que esta configure antecipação da taxa de administração. Defende, por fim, que o juízo de origem não poderia ter afastado o pagamento das parcelas referentes ao fundo de reserva e à cláusula penal. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJMG e do TJGO. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 5o, § 3o, 25, 27, § 2o, 28 e 30, todos da Lei 11.795/2008, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, também não cabe dar seguimento ao inconformismo quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021